Tribunal: TJMT
Processo: 0009866-82.2019.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009866-82.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[K. V. A. D. S. - CPF: 087.366.591-00 (RECORRIDO), FRANCIMARY FABRINA MARLY DA SILVA - CPF: 040.380.891-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCIMARY FABRINA MARLY DA SILVA - CPF: 040.380.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO –
RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO
—

DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. O fornecimento do exame médico de ressonância do crânio com sedação, urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização de procedimento urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

3. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa proposta pela Defensoria Pública, em favor da criança Kelly Vitória Aparecida da Silva, representada pela sua genitora Francimary Fabrina Marly da Silva, que julgou procedente a inicial e determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande forneçam o exame médico denominado ressonância do crânio com sedação, bem como que sejam fornecidos todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à higidez da autora no decorrer do feito.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 56946995 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande a fornecerem o exame médico denominado ressonância do crânio com sedação.

Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública em favor da criança
Kelly Vitória Aparecida da Silva,
representada pela sua genitora
Francimary Fabrina Marly da Silva
ajuizou em
13/06/2019
a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa nº
9866-82.2019.8.11.0002 - Código: 580922
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
, visando o fornecimento do exame médico de ressonância do crânio com sedação.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
em 26/06/2019 - id. 55624496 -.

Em sentença proferida no dia
05/09/2019
, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela de urgência
), vejamos:

“[...]Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidaria de fazer consistente no fornecimento do exame médico denominado ressonância do crânio com sedação, bem como que sejam fornecidos todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à higidez da saúde da autora no decorrer do feito, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC, afastada incidência de multa diária e confirmando-se a r. decisão liminar de fls. 33/36. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUCAO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC c/c artigo 141, § 2°, do ECA.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c39, § 4°, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Publica devem ser remunerados exclusivamente por subsidio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente deu-se também contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil)”.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, aduziu que a menor
Kelly Vitória Aparecida da Silva
, com 09(nove) anos de idade, foi diagnosticada com retardo mental moderado (CID 10:F71) e necessita realizar o exame médico ressonância do crânio com sedação, consoante laudo do médico neurologista Dra. Wanclis Pinheiro Poussam, CRM n° 6443).

Ora, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se proceder ao exame pleiteado em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO – REJEITADAS – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA - REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – URGÊNCIA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
(TJ-MT - APL: 00397181520118110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/05/2018)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Se não bastasse, o interesse da criança é amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e pela Constituição Federal, sendo inexaurível a necessidade de garantir e proteger, de forma integral e com absoluta prioridade, a vida e a saúde do menor.

Sobre a matéria esta Câmara já se pronunciou:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – EXAME MÉDICO – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ENCEFÁLICA – MEDIDA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.É dever do Estado (lato sensu), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. (ReeNec 38930/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/6/2017, Publicado no DJE 27/6/2017).

Desta forma, considerando que restou devidamente comprovada a necessidade da
realização do exame
, visto que assinado por médico especialista, deve o Estado providenciar sua efetivação ao paciente.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021